Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-94.2024.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO E MANOBRA IRREGULAR PRATICADAS SEM HABILITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, DA PENA ACESSÓRIA E DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 302, §1o, I, do CTB, consistente em homicídio culposo na direção de veículo automotor, em razão de colisão entre motocicleta conduzida pelo réu e pedestre, ocorrida durante manobra lateral irregular e em velocidade superior à permitida, sendo aplicada pena de 2 anos e 8 meses de detenção, regime aberto, substituição por penas restritivas de direitos, suspensão da habilitação e valor mínimo indenizatório. A defesa busca absolvição por suposta culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, redução da reparação civil.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite absolvição por ausência de culpa do agente ou por culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se devem ser mantidas a pena acessória de suspensão do direito de dirigir e o valor mínimo de reparação de danos fixado na sentença.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria, demonstrando que o agente conduzia motocicleta em velocidade elevada, sem habilitação, desviando lateralmente de quebra-molas e atingindo pedestre que iniciava travessia.
4. A conduta revela violação ao dever objetivo de cuidado, caracterizada por imprudência na velocidade, manobra irregular e condução sem habilitação, preenchendo todos os elementos do crime culposo.
5. A eventual ingestão de álcool pela vítima ou sua travessia imprudente não exclui a responsabilidade penal, inexistindo compensação de culpas no Direito Penal, conforme doutrina e precedentes citados.
6. A pena-base fixada no mínimo legal, a incidência da majorante do art. 302, §1o, I, do CTB e o regime aberto mostram-se coerentes com as circunstâncias do caso.
7. A suspensão da habilitação deve observar a gravidade concreta da conduta e pode equivaler ao período da pena privativa de liberdade, conforme orientação do STJ, mantendo-se o quantum fixado pela sentença em razão do recurso exclusivo da defesa.
8. O valor mínimo de reparação por danos morais permanece adequado, pois houve pedido expresso com indicação do montante, e o dano decorrente do óbito é presumido, inexistindo elementos que autorizem redução.
4 DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condução de veículo automotor em velocidade superior à permitida, sem habilitação e mediante manobra irregular caracteriza imprudência apta a configurar o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
2. A culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente, inexistindo compensação de culpas no Direito Penal.
3. A suspensão do direito de dirigir deve observar a gravidade concreta da conduta e pode ser fixada pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais é válida quando houver pedido expresso na denúncia com indicação do montante pretendido, conforme art. 387, IV, do CPP.